Tribunal: TJSP
Processo: 2184344-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Licença de uso de marca e contratos coligados. Posto de combustível e loja de conveniência. Tutela provisória de urgência. Pretensão à devolução de equipamentos e cessação imediata do uso da imagem. Indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento. Ré, ora agravada, ainda não citada. Considerando-se as características do caso concreto, notadamente o fato de que a questão se

Ementa:
Agravo de instrumento. Licença de uso de marca e contratos coligados. Posto de combustível e loja de conveniência. Tutela provisória de urgência. Pretensão à devolução de equipamentos e cessação imediata do uso da imagem. Indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento. Ré, ora agravada, ainda não citada. Considerando-se as características do caso concreto, notadamente o fato de que a questão se arrasta há muitos meses, correta a decisão recorrida, de postergar a análise do pleito de antecipação da tutela provisória para momento posterior à instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.